Tribunal: TJES
Processo: 5000464-45.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-45.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros (2)

APELADO: ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. MUNICÍPIO DE PIÚMA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Piúma contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ente municipal e proveu o apelo da parte embargada. A decisão colegiada reconheceu o direito de professor contratado temporariamente à percepção da Gratificação de Regência de Classe. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à exclusão de temporários pelo parágrafo 2º do art. 3º da Lei Municipal nº 1.969/2013 e quanto à taxatividade do rol de direitos do art. 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018. Alega, ainda, contradição no cálculo da carga horária efetiva do ano de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão padece de omissão quanto à aplicabilidade da Gratificação de Regência de Classe aos servidores temporários frente à legislação municipal citada; (ii) verificar se existe contradição ou omissão relativa à carga horária utilizada como premissa para o cálculo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão consignou que a Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, possui natureza funcional e não estatutária, sendo devida em razão da atividade de docência e não do regime jurídico de contratação.

5. A aplicação da norma aos contratados temporários fundamenta-se nos princípios constitucionais da isonomia e da valorização do magistério, previstos nos incisos V e VIII do art. 206 da Constituição Federal, o que afasta a tese de taxatividade de rol de direitos previsto em lei posterior.

6. A legislação municipal de 2018 não operou a revogação da vantagem instituída em 2007, de modo que a interpretação sistemática do ordenamento local permite a convivência harmônica das normas.

7. A insurgência sobre a carga horária de 25 horas semanais configura inovação recursal, pois o Município de Piúma não impugnou especificamente o cumprimento da jornada durante a instrução probatória em primeiro grau.

8. O acórdão manteve o comando sentencial para apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, momento procedimental adequado para análise das fichas financeiras e registros de frequência visando o cálculo do
quantum debeatur
.

9. O inconformismo da parte com a solução dada ao caso concreto não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, visto que o recurso não se presta à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Regência de Classe possui natureza funcional e deve ser estendida aos professores temporários com base nos princípios da isonomia e da valorização do magistério.

2. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão da matéria decidida.

3. Questões fáticas relativas ao cálculo de carga horária não impugnadas na instrução processual configuram inovação recursal e devem ser dirimidas em fase de liquidação de sentença quando assim determinado no título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VIII; CPC, art. 1.022; Leis Municipais de Piúma nº 1.345/2007, nº 1.969/2013 e nº 2.265/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
(id. 17663684) em face do v. acórdão de id. 17129474, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal e deu provimento ao apelo de
ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO
para reconhecer o direito à percepção da Gratificação de Regência de Classe.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão e contradição, posto que fundamentou a manutenção da vantagem no art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013, “
olvidando-se que o art. 3º, § 2º, do referido diploma exclui expressamente os contratados temporários de sua aplicação
”, além de omitir-se quanto à taxatividade do rol de direitos dos temporários previsto no art. 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018.

Assevera que a omissão também alcança a análise da carga horária efetiva desempenhada no ano de 2021, uma vez que as fichas financeiras encartadas aos autos comprovam o labor de apenas 20 horas semanais (105 horas mensais), e não as 25 horas (131,25 horas mensais) utilizadas como premissa para o cálculo das diferenças remuneratórias.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17911116).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
24 de março
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000464-45.2023.8.08.0062

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

EMBARGADO: ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
(id. 17663684) em face do v. acórdão de id. 17129474, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal e deu provimento ao apelo de
ROBERT FERES TOMPSOM MACHADO
para reconhecer o direito à percepção da Gratificação de Regência de Classe.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão e contradição, posto que fundamentou a manutenção da vantagem no art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013, “
olvidando-se que o art. 3º, § 2º, do referido diploma exclui expressamente os contratados temporários de sua aplicação
”, além de omitir-se quanto à taxatividade do rol de direitos dos temporários previsto no art. 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018.

Assevera que a omissão também alcança a análise da carga horária efetiva desempenhada no ano de 2021, uma vez que as fichas financeiras encartadas aos autos comprovam o labor de apenas 20 horas semanais (105 horas mensais), e não as 25 horas (131,25 horas mensais) utilizadas como premissa para o cálculo das diferenças remuneratórias.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17911116).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, possui natureza funcional e não estatutária, sendo devida exclusivamente em razão da atividade exercida (docência em sala de aula) e não do regime jurídico de contratação.

Assim, ao reconhecer a plena vigência da referida norma e sua aplicabilidade aos professores contratados temporariamente, este Órgão Julgador fundamentou-se nos princípios constitucionais da isonomia e da valorização do magistério (art. 206, V e VIII, CF), o que exclui, por consequência lógica e jurídica, a tese de taxatividade do rol de direitos previsto no artigo 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018.

Restou consignado, ainda, no Acórdão que a legislação de 2018 não operou a revogação da vantagem instituída em 2007, convivendo as normas de forma harmônica, de modo que a interpretação sistemática do ordenamento local afasta a suposta omissão arguida pelo ente público.

Além disso, no que tange à alegação de que o embargado não cumpriu a carga horária integral de 25 horas semanais no ano de 2021, verifica-se que tal insurgência padece do vício de inovação recursal, uma vez que o Município de Piúma não impugnou especificamente o cumprimento da jornada fática durante a instrução probatória em primeiro grau, limitando-se a suscitar tal questionamento apenas em sede de apelação e, novamente, nestes aclaratórios.

Independente de tal óbice processual, o v. Acórdão foi explícito ao manter o comando sentencial que determinou a apuração dos valores efetivamente devidos em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, é neste momento procedimental que deverão ser analisadas detidamente as fichas financeiras e demais registros de frequência para o cálculo exato do
quantum debeatur
,
garantindo que o pagamento observe a carga horária efetivamente desempenhada, sem que isso configure qualquer contradição no julgado que reconheceu o direito material à equiparação.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, enfrentando os pontos nucleares da lide de forma coesa e fundamentada.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, restando demonstrado que o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado por via inadequada.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

É como voto.